Tribunal: TJES
Processo: 5000493-30.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000493-30.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PAULO RANIERI NANTET SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000493-30.2019.8.08.0032

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
PAULO RANIERI NANTET SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL MURAD BRUMANA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR COBRADO POR LINHAS QUE DESCONHECE. AUSÊNCIA DE CONTRATO PARA COMPROVAR QUE O CONSUMIDOR TENHA CONTRATADO AS LINHAS QUE ALEGA DESCONHECER. RECORRENTE QUE UNIFICOU AS FATURAS. CONSUMIDOR QUE NÃO CONSEGUIU PAGAR A SUA CONTA POR ESTAR ESSA VINCULADA COM OUTRAS LINHAS. LINHA DO CONSUMIDOR BLOQUEADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por PAULO RANIERI NANTET SILVA em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Em síntese, alega o autor que houve

o bloqueio indevido de sua linha telefônica, após a migração para o plano Vivo Controle pós-pago, inclusive com a vinculação de seu cadastro a mais duas contas que alega desconhecer. Diante disso, pugna pela reativação da linha número (28) 99916-9904, a condenação da ré ao pagamento de repetição de indébito em dobro, além de compensação por danos morais
.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho em parte o pedido inicial para condenar a empresa ré: a) a proceder ao desbloqueio da linha telefônica (28) 99916-9904 de titularidade do autor, declarando a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes relativamente ao caso/cobrança objeto da ação; e b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3006168, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de cerceamento de defesa por ter sido indeferido o pedido de oitiva da parte autora, bem como preliminar de ausência de falha na prestação dos serviços ante a regularidade na contratação. E no mérito, alega ausência de nexo causal entre os danos suportados pelo autor e a conduta praticada pela ré, bem como alega a inexistência de danos morais, ou subsidiariamente que o quantum seja reduzido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De plano, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguido pelo recorrente. Isso porque não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
E, no caso, entendendo pela desnecessidade da oitiva do autor, cabível o julgamento do feito na fase em que se encontrava.

Ainda em preliminar, o recorrente alega a ausência de falha na prestação do seu serviço, ocorre que tal alegação é questão que afeta ao mérito, conforme a chamada teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação, posto que a recorrente não impugnou ou provou de modo contrário a alegação do recorrido de ter sido vinculado a sua linha de telefone, duas novas linhas, as quais desconhece, ônus que incumbia à recorrente.

Ademais, o autor trouxe aos autos demonstrativo de contas em aberto em seu nome (ID nº 3006130), o que não guarda conexão com o valor da linha que este utiliza, visto que o plano contratado pelo consumidor é no valor de R$39,99, conforme o contrato trazido pelo consumidor no ID nº 3006131, e as faturas em aberto são nos valores de R$139,98 e R$179,97. Isso se dá pelo fato da recorrente ter unificado a cobrança das 3 linhas em apenas uma fatura,
obrigando o consumidor a realizar pagamento de linhas que não contratou, e o impossibilitando de pagar a conta que é devida.

Assim, vislumbro a falha na prestação de serviço da recorrente ao vincular ao CPF do autor linhas de telefones que não foram contratadas por ele, fato incontroverso ante a ausência de apresentação de contrato pela recorrente, e em virtude dessas, realizou o bloqueio da linha do consumidor. Portanto, presente o dever de indenizar.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)